Tribunal: TJES
Processo: 5007045-05.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007045-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAGNO BARBOSA DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007045-05.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNO BARBOSA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
MAGNO BARBOSA DE SOUZA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra preso preventivamente e denunciado nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III e IV, c/c 29, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0001711-67.2022.8.08.0035.

Sustenta a douta defesa acerca da ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, vez que “não existem motivos para garantia da ordem pública” nem para “assegurar a aplicação da lei penal” após a fase processual do art. 406, do Código de Processo Penal (resposta à acusação, com arrolamento de testemunhas).

Aduz, ainda, que a prisão cautelar do paciente encontra-se fundamentada somente em um único depoimento dos autos e que tal depoimento trata-se de auto de qualificação e interrogatório, não se caracterizando como prova testemunhal.

Fundamenta também que os supostos fatos que sustentam a prisão preventiva ocorreram em setembro de 2021, ou seja, não são novos e não são contemporâneos.

Logo, argumenta que a decisão que decretou a preventiva não apresentou fundamentação e demonstração da contemporaneidade dos fatos.

Por sua vez, sustenta que a manutenção da prisão do paciente já ultrapassa noventa dias, sendo que o processo está na fase do artigo 406, do Código de Processo Penal.

Diante de todos os fundamentos acima,
requer
a concessão da ordem de
habeas corpus
e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora no
id
3283533
.

Decisão indeferindo o pleito liminar no
id
3299372
.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opina pel
a denegação da ordem de

habeas corpus
(
id
3367516
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 5 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
MAGNO BARBOSA DE SOUZA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra preso preventivamente e denunciado nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c 29, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0001711-67.2022.8.08.0035.

Sustenta a douta defesa acerca da ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, vez que “não existem motivos para garantia da ordem pública” nem para “assegurar a aplicação da lei penal” após a fase processual do art. 406, do Código de Processo Penal (resposta à acusação, com arrolamento de testemunhas).

Aduz, ainda, que a prisão cautelar do paciente encontra-se fundamentada somente em um único depoimento dos autos e que tal depoimento trata-se de auto de qualificação e interrogatório, não se caracterizando como prova testemunhal.

Fundamenta também que os supostos fatos que sustentam a prisão preventiva ocorreram em setembro de 2021, ou seja, não são novos e não são contemporâneos.

Logo, argumenta que a decisão que decretou a preventiva não apresentou fundamentação e demonstração da contemporaneidade dos fatos.

Por sua vez, sustenta que a manutenção da prisão do paciente já ultrapassa noventa dias, sendo que o processo está na fase do artigo 406, do Código de Processo Penal.

Diante de todos os fundamentos acima,
requer
a concessão da ordem de
habeas corpus
e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial da douta defesa, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nessa senda, consta da documentação carreada aos autos, em especial a cópia da denúncia, que:

“
[...] LUIZ CARLOS é o líder da facção de tráfico de drogas denominada "Escadinha", do Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, e, por se encontrar afastado da região, exerce o comando por meio de seus subordinados – que nada fazem sem sua ordem ou consentimento.

Na hierarquia da "Escadinha", DAVID se situa logo abaixo de LUIZ CARLOS, sendo seu braço direito, fiel seguidor e responsável pela entrega e abastecimento das drogas, bem como pelo pagamento de advogado e de fiança aos integrantes do grupo que são presos, conforme se verifica a fls. 33.

Em razão da forma de sua atuação, já que LUIZ CARLOS exerce o comando à distância, DAVID é por vezes referido como chefe da facção, conforme consta a fls. 54, verso.

LEONARDO, BRENDO e MAGNO, por sua vez, são integrantes da facção, subordinados a LUIZ CARLOS e DAVID,
e suas ações são, de forma direta ou tácita, por estes determinadas.

Após desentendimento entre a "Escadinha" e um de seus integrantes, Adailton de Almeida Beraldo, vulgo "Derildes", LUIZ CARLOS – para tentar evitar que tal fato pudesse gerar uma disputa interna pelo comando do grupo – determinou a morte não apenas deste, como também de Anderson Penha Vitorino, vulgo "Andinho", muito amigo e provável aliado de “Derildes”.

A determinação de LUIZ CARLOS foi passada a DAVID, que a retransmitiu aos demais denunciados, os quais ficaram incumbidos da execução material.

Assim, no dia 5 de setembro de 2021, por volta das 10:15h, na Avenida Beira Mar, no Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, LEONARDO e BRENDO, com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo (que portavam sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamenta r- apreensão da arma portada pelo primeiro a fls. 37/40, com laudo de microcomparação de percussão positivo a fls. 69/76), em Anderson, causando as lesões descritas no laudo de fls. 77, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime [...] foi a disputa pelo tráfico de drogas no bairro.

Magno concorreu para o crime, pois, compartilhando da vontade de matar, foi o responsável por atrair a vítima até o local onde se encontravam os executores, avisando-os da chegada daquela
[...]”

Nesse ponto, o impetrante sustenta que a prisão cautelar do paciente encontra-se fundamentada somente em um único depoimento dos autos e que tal depoimento trata-se de auto de qualificação e interrogatório, não se caracterizando como prova testemunhal, todavia, verifica-se que, na verdade, tal discussão possui cunho probatório, buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Nesse contexto, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Desse modo, o exame dessa alegação se confunde com o próprio mérito da ação penal, o qual está sendo devidamente analisado nos Autos nº 0001711-67.2022.8.08.0035, não sendo esta estreita via adequada para tanto, já que
o estudo das provas deve ser realizado pelo juízo competente,
eis que, no presente remédio constitucional, é
vedada a análise profunda dos elementos de convicção.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista, além da gravidade concreta do crime supostamente praticado, que se trata de homicídio triplamente qualificado em contexto de disputa por organizações criminosas que praticam tráfico de drogas, a periculosidade social do paciente, já que responde a outros processos criminais.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (TJES; HC 0020596-11.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante a sua periculosidade social, demonstrando o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Magno Barbosa de Souza encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Prosseguindo, quanto ao argumento de que o
requisito da contemporaneidade entre o decreto cautelar e a prática delitiva
não está presente no caso, saliento que, além de não ter havido grande lapso temporal entre o fato e a prisão temporária do paciente (aproximadamente seis meses), bem como
considerando-se a complexidade das investigações,
a gravidade concreta da conduta seria suficiente para mitigar o princípio da contemporaneidade, nos termos da jurisprudência do c. STJ. Senão, vejamos:

“
[...] No caso em tela, o paciente responde pela prática, em tese, de roubo de carga de óleo de soja em concurso de agentes, ocorrido em outubro 2016, tendo sido decretada a prisão preventiva em fevereiro de 2019. Entretanto, o delito em tela não é o único imputado ao paciente, tendo sido registrado que o agente foi recentemente condenado em outro feito, além de possuir outras ações penais em andamento, inclusive, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal em momento posterior aos fatos apurados no processo objeto deste habeas corpus. 4. Ademais, também foram evidenciadas "a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente - o acusado e seus comparsas efetuaram o roubo de um caminhão e respectiva carga, ocasião em que restringiram a liberdade da vítima mediante o uso de arma de fogo -, a exigir a prisão cautelar para garantia da ordem pública". [...]
Dessa forma, não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do Decreto prisional, a existência de um risco concreto de reiteração delitiva em relação ao acusado
, inclusive por delitos patrimoniais praticados supostamente após os fatos apurados na ação penal objeto deste writ,
somada à maior gravidade concreta da empreitada delitiva a ele imputada
(roubo de carga mediante concurso de vários agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade),
impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. Precedentes.
[...].” (STJ; HC 537.086; Proc. 2019/0295890-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 11/02/2020; DJE 17/02/2020)

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Por derradeiro, quanto ao fundamento de que a manutenção da prisão do paciente já ultrapassa noventa dias, sendo que o processo está na fase do artigo 406, do Código de Processo Penal, saliento que, pelas informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, verifica-se que a defesa do paciente já apresentou defesa prévia e o órgão acusador já se manifestou, estando em vias de se iniciar a instrução criminal, sem nenhuma intercorrência e nenhuma desídia da autoridade judicial.

Portanto, não vislumbrando desídia ou omissão da Autoridade Judiciária, os prazos, no presente caso, devem ser flexibilizados, encontrando-se, ainda assim,
dentro do razoável
, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse sentido, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓ-PRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRE-CATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONS-TRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular
. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

À luz de todo o exposto, e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV, C/C 29, DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA PELO PACIENTE. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DO CRIME E A PRISÃO DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AINDA PERSISTEM OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA.
4. FUNDAMENTO DE QUE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO ULTRAPASSA O PRAZO LEGAL. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 6.
ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, que se trata de homicídio triplamente qualificado em contexto de disputa por organizações criminosas que praticam tráfico de drogas, bem como a periculosidade social do paciente, já que responde a outros processos criminais. Logo, tais fatos demonstram o concreto risco de reiteração delitiva caso o paciente seja solto.

2. Ao discutir acerca de questões fáticas relacionadas à comprovação da autoria delitiva do paciente, verifica-se que a defesa buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do Remédio Constitucional em questão (Precedentes). Assim, presentes os indícios de autoria delitiva, a prisão do paciente deve ser mantida.

3. Quanto ao argumento de que o requisito da contemporaneidade entre o decreto cautelar e a prática delitiva não está presente no caso, saliento que, além de não ter havido grande lapso temporal entre o fato e a prisão temporária do paciente (aproximadamente seis meses), bem como considerando-se a complexidade das investigações, a gravidade concreta da conduta seria suficiente para mitigar o princípio da contemporaneidade, nos termos da jurisprudência do c. STJ.

4. Quanto ao fundamento de que a manutenção da prisão do paciente já ultrapassa noventa dias, sendo que o processo está na fase do artigo 406, do Código de Processo Penal, verifica-se que a defesa do paciente já apresentou defesa prévia e o órgão acusador já se manifestou, estando em vias de se iniciar a instrução criminal, sem nenhuma intercorrência ou desídia da autoridade judicial. Portanto, não vislumbrando desídia ou omissão da Autoridade Judiciária, os prazos, no presente caso, devem ser flexibilizados, encontrando-se, ainda assim, dentro do razoável, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.